Tribunal: TCU
Processo: 016.485/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão civil emitido, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, em favor da Sra. Agueda Maria Lima Daltro de Castro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em ordenar o registro com ressalva do ato de pensão civil de interesse da Sra. Agueda Maria Lima Daltro de Castro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023.